Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. SINDIRETA E OUTROS requerem o sequestro das quantias executadas, considerando o transcurso do prazo concedido ao Distrito Federal para pagamento das requisições (ID 58571685). Com efeito, o Código de Processo Civil, a respeito do tema, assim estabelece: “Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou II – mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. § 1o Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública”. Decorrido o prazo legal, sem qualquer manifestação do Ente federativo, deve ser determinado o sequestro da quantia, de forma a ser satisfeito o crédito. De toda a forma, considerando que o DISTRITO FEDERAL tem demonstrado a quitação de valores em execuções análogas, determino a sua derradeira intimação, para que, no prazo de até 10 (dez) dias, comprove o depósito do numerário. Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de junho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator